Tribunal: TJES
Processo: 5015225-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015225-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: LUCIANO GOMES MALTA SOARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar decisão de primeiro grau e determinar a penhora de 10% dos proventos líquidos do executado, em execução de título extrajudicial, até o cumprimento da obrigação ou reapreciação da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à alegação de comprometimento da subsistência do executado em razão da penhora de percentual de seus rendimentos; e (ii) definir se houve omissão quanto ao argumento de que o percentual fixado de 10% acarretaria a “eternização da dívida”, por ser inferior aos encargos mensais do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

A decisão consigna que o executado não comprova os gastos indispensáveis à sua subsistência nem demonstra a inexistência de outras fontes de renda familiar, deixando de se desincumbir do ônus que lhe compete.

O percentual de 10% dos proventos líquidos é fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, equilibrando a efetividade da execução e a dignidade do devedor.

O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser invocado para inviabilizar a satisfação do crédito, especialmente quando o devedor não indica meio alternativo menos gravoso e mais eficaz, conforme art. 805 do CPC.

A alegação de “eternização da dívida” decorre de inconformismo com o mérito da decisão, não configurando omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das premissas fáticas ou jurídicas já analisadas, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A fixação de penhora sobre percentual do salário, quando devidamente fundamentada e observados os princípios da proporcionalidade e da preservação do mínimo existencial, afasta a alegação de omissão quanto ao comprometimento da subsistência do devedor.

A alegação de insuficiência do percentual penhorado frente aos encargos da dívida configura inconformismo com o julgado e não vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 805, 833, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.075.422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10.02.2009, DJe 26.02.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015225-39.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: LUCIANO GOMES MALTA SOARES

EMBARGADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 12386961, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Serviço Social da Indústria – SESI, reformando a decisão de piso para determinar a constrição dos proventos líquidos do Agravado (ora Embargante) no limite de 10% (dez por cento), até o cumprimento integral da obrigação ou a reapreciação da matéria.

O referido acórdão restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS SALÁRIOS DO EXECUTADO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual o Juízo a quo reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, determinando seu desbloqueio, e indeferiu o pedido de penhora de até 30% do salário líquido do executado. O agravante pleiteia a reforma parcial da decisão, sustentando a possibilidade de penhora de percentual do salário do executado, até o limite de 30%, diante da natureza do débito exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível relativizar a impenhorabilidade dos salários para permitir a penhora de percentual da remuneração líquida do executado; e (ii) definir o percentual adequado, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da garantia do mínimo existencial do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família, conforme decidido no EREsp 1.582.475/MG e outros precedentes. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não pode ser utilizado para inviabilizar a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando o devedor não apresenta meios alternativos eficazes e menos gravosos para a execução. No caso concreto, verifica-se que o executado não demonstrou os gastos que compõem seu mínimo existencial, tampouco provou a inexistência de outras fontes de renda familiar, não se desincumbindo do ônus processual que lhe cabe. O bloqueio de percentual de 10% sobre os proventos líquidos do executado mostra-se adequado, pois equilibra o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito com o direito do devedor à preservação de sua dignidade e de sua subsistência. A execução se arrasta desde 2021, sem demonstração de esforços do devedor para adimplir a dívida, configurando a necessidade de relativizar a impenhorabilidade para garantir a duração razoável do processo (arts. 4º e 6º do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido.

Em suas razões recursais (ID 125577378) o Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, afirmando, em síntese, que a decisão deixou de analisar a alegação de “eternização da dívida”, uma vez que o percentual de 10% (dez por cento) seria inferior aos juros e correção monetária mensais do débito, tornando-o impagável. Sustenta, ainda, omissão quanto à análise do comprometimento de sua subsistência, alegando que sua renda é integralmente destinada às despesas ordinárias.

Inicialmente, para uma melhor elucidação dos fatos, destaco o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:

“Ocorre que, no caso dos autos, verifica-se que a execução em questão se arrasta desde 2021, sem qualquer esforço da parte executada para adimplir a referida dívida. Ademais, quando se manifestou nos autos do processo de origem apresentando impugnação aos valores bloqueados via SISBAJUD, o executado não indicou outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir a execução, bem como deixou de demonstrar os gastos que compõem o seu mínimo existencial ou a inexistência de outras fontes de renda do núcleo familiar.

Conforme cediço, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. O artigo 805 do CPC determina, expressamente, que o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente ou determinado pelo Juízo é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso, também deve ser mais eficaz.

Neste contexto, vedar a penhora de parte dos proventos do executado configuraria afronta a normas fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 4º e 6º), bem como descumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo.

Assim, mostra-se adequada a fixação de um percentual mínimo de bloqueio que lhe garanta a continuidade da satisfação de seu crédito.”

Esclarecidos os fundamentos que nortearam o
decisum
, destaco que, a partir da simples leitura do acórdão impugnado, verifica-se que a questão foi enfrentada com profundidade, inclusive com detida análise da situação fática e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da mitigação da impenhorabilidade salarial.

Especificamente em relação à alegação de comprometimento da subsistência e “eternização da dívida”, verifico que o acórdão foi claro ao consignar que o executado deixou de demonstrar os gastos que compõem seu mínimo existencial ou a inexistência de outras fontes de renda, e que o percentual de 10% (dez por cento) foi fixado justamente atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando o direito do credor e a dignidade do devedor.

Desta forma, verifico a inexistência de omissões a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria e fazer prevalecer sua tese sobre a insuficiência do valor penhorado frente aos encargos da dívida, o que desafia recurso próprio e não a via estreita dos aclaratórios.
Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que “
Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual
”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.